Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-05.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013052-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Ausência de Interesse Processual, Legitimidade para a Causa, Provas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO — ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE OI S.A. — EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO EMPRESARIAL ENTRE INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO DENOMINADO DE “OI”.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DO OBJETO DA DEMANDA — NÃO VERIFICAÇÃO.

INTERESSE PROCESSUAL PARA DEFESA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA — CONSTATAÇÃO.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO CONTROVERTIDAS — APLICAÇÃO DO
artigo 357, II, do Código de Processo Civil
— OBSERVÂNCIA.

Presente a existência de confusão empresarial entre integrantes do grupo econômico denominado de “Oi”, inclusive constatado pela própria conduta das empresas no curso do processo, correta a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
de Oi S.A. suscitada em contestação.

A inicial indica, de forma clara e precisa, o objeto da demanda consistente na
falha na prestação do serviço

de
internet
contratado pelos usuários da operadora “Oi” no Município de Pontes e Lacerda.

Há interesse processual para propositura de
ação civil pública
, quando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuam na defesa da coletividade de consumidores.

A delimitação das questões de fato controvertidas visa tão somente possibilitar o esclarecimento pela perícia designada, a teor do artigo 357, II, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Oi Móvel S
.
A
. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela específica
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, realizou o saneamento e organização do processo.

Alega, em preliminar, a existência de prevenção do Desembargador José Zuquim Nogueira, relator do agravo de instrumento nº 51421-56.2017.811.0000, o qual foi interposto contra outra decisão proferida nos mesmos autos de origem.

No mérito, assegura que, quanto à ausência de interesse de agir, não há comprovação de violação a direito da coletividade, visto que a
ação civil pública
está amparada tão somente em “
2 (duas) genéricas declarações, sem nenhuma correlação com os serviços prestados pela Oi, e em relação a um Município que possui em torno de 45.6053 munícipes
”.

Assevera que a petição inicial é inapta, uma vez que não é “
possível identificar, por absoluta falta de indicação precisa, qual é o objeto da ação (Serviço Móvel Pessoal – SMP ou Serviço de Comunicação Multimídia – SCM), muito menos qual seria a oferta que precisaria ser cumprida pela Oi S.A., sem oscilação de sinal, tal como pleiteado ao final
”.

Afiança que, Oi S.A. é parte ilegítima a figurar no polo passivo, pois “
é a Oi Móvel S.A., atual denominação social de Brasil Telecom Celular S.A., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, que, embora pertença ao mesmo grupo da agravante, Oi S.A., e possua licença para uso da marca Oi, detém, naturalmente, personalidade jurídica própria, que não se confunde, de modo algum – princípio elementar da separação patrimonial – com a da agravante
”.

Afirma que os pontos controvertidos da causa fixados na decisão agravada tratam de matéria de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Logo, não cabe ao Poder Judiciário “
se imiscuir nesta área promovendo a fiscalização dos serviços prestados pela agravante
”, mormente, por se cuidar de “
questão de alta complexidade, da qual apenas a ANATEL
(
Agência Nacional de Telecomunicações
)
possui o know-how e expertise suficientes para tratar
”.

Acentua que, “
ao regulamentar o serviço, por intermédio da Resolução nº 574/2011, a ANATEL
(
Agência Nacional de Telecomunicações
)
determinou, no art. 16, III, do referido ato normativo, que em 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a velocidade fornecida deverá ser de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) daquela contratada
”, pelo que, “
é completamente impertinente a produção de prova pericial para avaliar questão já detalhadamente estuda e regulamentada pela ANATEL
(
Agência Nacional de Telecomunicações
)”.

Requer o provimento do recurso.

Afastada a alegação de prevenção, bem como indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 18633967).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 21791967) e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 26748993).

Interposto agravo interno por Oi S.A. contra a decisão que não conheceu da prevenção do relator do agravo de instrumento nº 51421-56.2017.811.0000, bem como indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 22359488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 38425453), opina pelo não provimento do recurso.

Determinei que fosse retificado no sistema do Processo Judicial Eletrônico para constar no polo ativo do agravo de instrumento:
Oi Móvel S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11, conforme está no recurso
(Id. 13820979)
, e do agravo interno: Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, consoante recurso
(Id. 22359488)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando a existência de matérias preliminares, passo a analisá-las.

a) Da ilegitimidade passiva.

[...]

Malgrado se trate de pessoas jurídicas distintas, a verdade é que a Oi móvel e a OI S.A. integram o mesmo grupo econômico, apresentando-se ao público e à clientela como instituição única.

Por tais fundamentos, rechaço a preliminar ora analisada.

b) Da inépcia da inicial.

[...]

No caso dos autos, observe-se que a inépcia da inicial somente encontra guarida quando há correlação com uma das hipóteses dos incisos do §1º do art. 330 do NCPC, todavia, verifico que não há incompatibilidade entre os pedidos, sendo que a narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, havendo causa de pedir e pedido determinado, qual seja: cumprir a oferta dos produtos de internet ofertados à coletividade de consumidores no Município de Pontes e Lacerda, na quantidade de megabytes adquiridas e sem oscilação de sinal.

Isto posto, rejeito a preliminar deduzida.

c) Da ausência de interesse de agir.

A alegada ausência de interesse de agir, consubstanciada na falta de prova da dimensão coletiva da demanda, não merece subsistir.

[...]

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), declaro o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento.

Delimito como pontos controvertidos:

(i). A existência de oscilações na frequência do sinal de internet, e;

(ii). O fornecimento do serviço e disponibilização de internet na velocidade de 2 Mb, 10 Mb e 15 Mb, ofertada pela ré aos consumidores no Município de Pontes e Lacerda.

Assim, admito como meio de prova para o deslinde da celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

[...] (Id. 13716456, fls. 2/4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão no ‘decisum’ embargado, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a decisão de ref. 82.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, ‘caput’, do NCPC). [...]. (Id. 13716459, fls. 2).

Quanto à alegação de prevenção do relator do agravo de instrumento, autos nº 51421-56.2017.811.0000, anoto que, à época da distribuição do presente recurso, 2 de setembro de 2019, o eminente Desembargador José Zuquim Nogueira já não integrava a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, antiga Quarta Câmara Cível, em razão da transferência mediante permuta entre os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro e José Zuquim Nogueira deferida pelo Tribunal Pleno, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2019 (TJ/MT, Tribunal Pleno, pedido de permuta 7306-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 14 de fevereiro de 2019).

Posteriormente, houve nova transferência mediante permuta entre os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro e Maria Aparecida Ribeiro, a contar de 15 de fevereiro de 2019, conforme Portaria nº 332, de 15 de fevereiro de 2019, editada pelo Presidente do Tribunal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2019.

Assim, não há qualquer vinculação ao Desembargador José Zuquim Nogueira, por não se tratar das hipóteses previstas no artigo 20, parágrafo único, e nos artigos 66-C e 66-D, cabeça e § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJ/MT.

Art. 20 - As Câmaras Isoladas Cíveis Ordinárias, em número de seis, e as Câmaras Criminais Ordinárias, em número de três.

[...]

Parágrafo único - Aos Desembargadores é assegurado o direito de transferência entre Câmaras, observada a ordem de antiguidade no Tribunal, vinculando-se o transferido aos processos nos quais haja lançado relatório, ou ultrapassado o prazo legal ou regimental para fazê-lo ou impulsioná-lo.

[...]

Art. 66-C - O Desembargador transferido vincula-se aos processos em que tenha lançado relatório e os julgará no órgão de origem.

Art. 66-D - O Desembargador transferido assumirá os processos da nova unidade e, se necessário, para garantir o julgamento da mesma quantidade de processos da antiga lotação, observará a seguinte regra:

§1º - Se a quantidade de processos recebida no novo órgão for inferior à quantidade deixada na antiga lotação, o Desembargador ficará vinculado aos processos mais antigos do acervo anterior, de modo a preservar a mesma quantidade de processos que possuía antes da transferência, que deverão ser por ele julgados no órgão de origem. [...].

Dessa forma, não há prevenção do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, pelo que o recurso foi distribuído corretamente por sorteio.

Prossigo em relação ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei
. [...]. [sem negrito no original]

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 19, § 1º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973, por se tratar de pretensão que visa à tutela dos interesses ou direitos coletivos.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

§ 1º
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão na vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015:

[...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos
(
composto

pela
Lei da Ação Popular,
Lei da Ação Civil Pública
, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

6.
A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei.’
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1733540/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Portanto, cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo, com fundamento no
artigo 19, § 1º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973.

Passo ao exame das demais questões
e, digo que, em relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
de Oi S.A., a controvérsia consiste em saber se existe confusão empresarial entre Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, e Oi Móvel S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressaram com pretensão de imposição de obrigação de fazer consistente no cumprimento do serviço de
internet
contratado pelos usuários da operadora “Oi” no Município de Pontes e Lacerda, proposta contra Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43.

Nada obstante a citação efetivada na pessoa do presentante da Oi S.A. em 18 de junho de 2015 (aviso de recebimento juntado aos autos de origem na data de 29 de junho de 2015, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 121), a empresa
Oi Móvel S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11, compareceu “
espontaneamente ao processo, suprindo, assim, o ato citatório, ressalvando que apresentará sua defesa nos autos dentro do prazo legal
” (manifestação protocolada em 22 de junho de 2015, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 94/95); porém, procedeu à juntada de instrumento de mandato outorgado por Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, bem como os atos constitutivos desta (Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 98/120).

Em 7 de julho de 2015, a empresa
Oi S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, apresentou a sua defesa a alegar que não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, porque a prestação do Serviço de Telefonia Móvel – SMP é atribuição da Oi Móvel S.A., bem como indicou as razões de sua discordância acerca dos fatos alegados na inicial (Primeira Instância, Id. 46076125, fls. 94/142).

Registro que, a agravante anexou ao recurso cópia da contestação da
Oi Móvel S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11 (Id. 13716455), que, na essência, trata das mesmas questões postas na defesa da
Oi S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43. Todavia, repito, a cópia da contestação anexada ao recurso como documento obrigatório previsto no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, não corresponde a que foi juntada aos autos de origem, uma vez que houve alteração na denominação da parte.

Ademais, o presente agravo de instrumento foi interposto por
Oi Móvel S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11 (Id. 13820979) e o agravo interno protocolado por
Oi S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43 (Id. 22359488). Após o protocolo do agravo de instrumento, ocorrido em 2 de setembro de 2019, houve a juntada de idêntico

recurso, na data de 27 de setembro de 2019, com alteração do nome da parte:
Oi S
.
A
. ao invés de
Oi Móvel S
.
A
. (Id. 17183453).

Assim, evidente a existência de confusão empresarial pela própria conduta das empresas no curso do processo, que estão a agir como se fossem a mesma pessoa jurídica de direito privado, com a nota de que os atos processuais praticados em Primeira e Segunda Instâncias foram assinados por advogado integrante da sociedade de advogados “Basílio, Di Marino e Faria”, conforme instrumento de mandato outorgado por Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43 (Id. 13716467 e Id. 13716470).

Aliás, se não existisse confusão empresarial, como Oi S.A. poderia se defender das questões do mérito da causa como o fez em sua contestação? A resposta é evidente, porque ambas as empresas integram o grupo econômico denominado de “Oi”.

Desse modo, não se apresenta admissível acolher a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
de Oi S.A., porque, além de integrar o grupo econômico denominado de “Oi”, restou evidenciado a existência de confusão empresarial entre Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, e Oi Móvel S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11.

Em relação à alegação de que a petição inicial é inapta, em razão da impossibilidade de identificar o objeto da demanda, na inicial está bem explicitado que “
a causa de pedir da presente Ação Civil Pública não recai sobre a falha na prestação de serviço da empresa ré, mas sim no desrespeito à publicidade e oferta do produto internet em Pontes e Lacerda, considerando que a quantidade de mega byte oferecida não é observada, bem como porque é constante a oscilação e queda do sinal de internet
” (Id. 13716453, fls. 5), presentes os pedidos:

[...] A) Seja, com fundamento no artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, concedida,
inaudita altera pars
(
sic
), a tutela específica para compelir o Requerido a se abster de comercializar novos planos de internet na cidade de Pontes e Lacerda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00;

[...]

C) A procedência do pedido, sendo a empresa ré compelida a cumprir a oferta realizada a todos os consumidores que adquiriram o produto internet na Cidade de Pontes e Lacerda, na quantidade de mega byte adquirida, sem oscilação de sinal; [...]. (Id. 13716454, fls. 5).

Portanto, não há dúvida de que a questão versa sobre violação a direito da coletividade de consumidores decorrente de falha na prestação do serviço

de
internet
contratado pelos usuários da operadora “Oi” no Município de Pontes e Lacerda, ao fundamento de que a velocidade da
internet
está muito aquém da contratada, bem como que o serviço não é prestado de forma eficiente e contínua.

No que se refere à ausência de interesse processual para defesa da coletividade, constata-se que, os agravados anexaram à inicial cópia da ata de audiência pública realizada em 12 de novembro de 2014, com a participação do presentante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como de Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Pontes e Lacerda e do Prefeito, assim como, do Presidente da Décima Quinta Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na qual consta dezenas de assinaturas de participantes, em que se discutiu a qualidade da prestação do serviço de
internet
pela operadora “Oi”, que, transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Em seguida com a palavra novamente a Drª Janete Garcia, que
relatou algumas reclamações apresentadas pelos consumidores
; entre estas dificuldades destacam-se, as falhas nos autoatendimentos das operadoras: dificuldades no acesso aos menus do atendimento ao consumidor,
interrupção constantes na prestação de serviços de internet pela operadora Oi
. [...] Com a palavra o Senhor Vitório Herlatzuc, relatou que
tem uma dificuldade nestes serviços, pois a empresa Oi, atende várias escolas com uma internet que não atende a necessidade das escolas
, e reforça que já recebeu ligação em sua residência da mesma operadora oferecendo uma internet bem superior a fornecida para as escolas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 294-11.2015.8.11.0013, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 24/25). [sem negrito no original]

Daí decorrente, resta evidente o interesse processual dos agravados para propor
ação civil pública
, com a finalidade de defender o direito da coletividade de consumidores do Município de Pontes e Lacerda que, em tese, teriam sido prejudicados com a falha na prestação do serviço de
internet
pela operadora “Oi”, consoante autoriza o artigo 81 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

No que tange à fixação dos pontos controvertidos da causa, a decisão agravada consignou:

[...] Delimito como pontos controvertidos:

(i). A existência de oscilações na frequência do sinal de internet, e;

(ii). O fornecimento do serviço e disponibilização de internet na velocidade de 2 Mb, 10 Mb e 15 Mb, ofertada pela ré aos consumidores no Município de Pontes e Lacerda.

Assim, admito como meio de prova para o deslinde da celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. [...]. (Id. 13716456, fls. 3).

Logo, o Juízo de Primeiro Grau tão somente procedeu ao cumprimento do disposto no artigo 357, II, do Código de Processo Civil: “
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
”, de modo a possibilitar a realização de prova pericial.

Ademais, o esclarecimento das questões de fato controvertidas fixadas na decisão tem por finalidade verificar se o produto oferecido ao mercado atende ou não às especificações constantes da oferta. Logo, a decisão não tratou, como pretende fazer crer a agravante, de se meter em matéria de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, visto que não se está a discutir sobre as normas editadas pela agência reguladora.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO DA PREVENÇÃO — INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Oi S
.
A
. contra decisão que não conheceu da prevenção do relator do agravo de instrumento, autos nº 51421-56.2017.811.0000, bem como indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 18633967).

Assegura que, ainda que o Desembargador José Zuquim Nogueira tenha se desvinculado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a prevenção persiste quanto ao órgão julgador.

Assevera que, “
uma vez posta em prática as medidas estipuladas pelo MM. Juízo a quo, não haverá forma de se recompor a situação anterior, sendo a companhia obrigada a suportar o início dos trabalhos periciais que, ao final, se mostrará indevido e desnecessário diante da existência, nos autos, de documentos capazes de lhe substituir elaborados pela ANATEL
(
Agência Nacional de Telecomunicações
)
, ente absolutamente competente para fiscalizar a atuação da agravante
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 23232980) e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 26719490).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando a existência de matérias preliminares, passo a analisá-las.

a) Da ilegitimidade passiva.

[...]

Malgrado se trate de pessoas jurídicas distintas, a verdade é que a Oi móvel e a OI S.A. integram o mesmo grupo econômico, apresentando-se ao público e à clientela como instituição única.

Por tais fundamentos, rechaço a preliminar ora analisada.

b) Da inépcia da inicial.

[...]

No caso dos autos, observe-se que a inépcia da inicial somente encontra guarida quando há correlação com uma das hipóteses dos incisos do §1º do art. 330 do NCPC, todavia, verifico que não há incompatibilidade entre os pedidos, sendo que a narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, havendo causa de pedir e pedido determinado, qual seja: cumprir a oferta dos produtos de internet ofertados à coletividade de consumidores no Município de Pontes e Lacerda, na quantidade de megabytes adquiridas e sem oscilação de sinal.

Isto posto, rejeito a preliminar deduzida.

c) Da ausência de interesse de agir.

A alegada ausência de interesse de agir, consubstanciada na falta de prova da dimensão coletiva da demanda, não merece subsistir.

[...]

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), declaro o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento.

Delimito como pontos controvertidos:

(i). A existência de oscilações na frequência do sinal de internet, e;

(ii). O fornecimento do serviço e disponibilização de internet na velocidade de 2 Mb, 10 Mb e 15 Mb, ofertada pela ré aos consumidores no Município de Pontes e Lacerda.

Assim, admito como meio de prova para o deslinde da celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. [...]. (Id. 13716456, fls. 2/4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão no ‘decisum’ embargado, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a decisão de ref. 82.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, ‘caput’, do NCPC). [...]. (Id. 13716459, fls. 2).

Quanto à alegação de prevenção do relator do agravo de instrumento, autos nº 51421-56.2017.811.0000, anoto que, à época da distribuição do presente recurso, 2 de setembro de 2019, o eminente Desembargador José Zuquim Nogueira já não integrava a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, antiga Quarta Câmara Cível, em razão da transferência mediante permuta entre os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro e José Zuquim Nogueira deferida pelo Tribunal Pleno, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2019 (TJ/MT, Tribunal Pleno, pedido de permuta 7306-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 14 de fevereiro de 2019).

Posteriormente, houve nova transferência mediante permuta entre os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro e Maria Aparecida Ribeiro, a contar de 15 de fevereiro de 2019, conforme Portaria nº 332, de 15 de fevereiro de 2019, editada pelo Presidente do Tribunal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2019.

Assim, não há qualquer vinculação ao Desembargador José Zuquim Nogueira, por não se tratar das hipóteses previstas no artigo 20, parágrafo único, e nos artigos 66-C e 66-D, cabeça e § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJ/MT.

Art. 20 - As Câmaras Isoladas Cíveis Ordinárias, em número de seis, e as Câmaras Criminais Ordinárias, em número de três.

[...]

Parágrafo único - Aos Desembargadores é assegurado o direito de transferência entre Câmaras, observada a ordem de antiguidade no Tribunal, vinculando-se o transferido aos processos nos quais haja lançado relatório, ou ultrapassado o prazo legal ou regimental para fazê-lo ou impulsioná-lo.

[...]

Art. 66-C - O Desembargador transferido vincula-se aos processos em que tenha lançado relatório e os julgará no órgão de origem.

Art. 66-D - O Desembargador transferido assumirá os processos da nova unidade e, se necessário, para garantir o julgamento da mesma quantidade de processos da antiga lotação, observará a seguinte regra:

§1º - Se a quantidade de processos recebida no novo órgão for inferior à quantidade deixada na antiga lotação, o Desembargador ficará vinculado aos processos mais antigos do acervo anterior, de modo a preservar a mesma quantidade de processos que possuía antes da transferência, que deverão ser por ele julgados no órgão de origem. [...].

Dessa forma, não há prevenção do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, pelo que o recurso foi distribuído corretamente por sorteio.

Prossigo em relação ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei
. [...]. [sem negrito no original]

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 19, § 1º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973, por se tratar de pretensão que visa à tutela dos interesses ou direitos coletivos.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

§ 1º
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão na vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015:

[...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos
(
composto

pela
Lei da Ação Popular,
Lei da Ação Civil Pública
, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

6.
A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei.’
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1733540/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Portanto, cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo, com fundamento no
artigo 19, § 1º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973.

Passo ao exame das demais questões e, digo que, em relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
de Oi S.A., a controvérsia consiste em saber se existe confusão empresarial entre Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, e Oi Móvel S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressaram com pretensão de imposição de obrigação de fazer consistente no cumprimento do serviço de
internet
contratado pelos usuários da operadora ‘Oi’ no Município de Pontes e Lacerda, proposta contra Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43.

Nada obstante a citação efetivada na pessoa do presentante da Oi S.A. em 18 de junho de 2015 (aviso de recebimento juntado aos autos de origem na data de 29 de junho de 2015, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 121), a empresa
Oi Móvel S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11, compareceu ‘
espontaneamente ao processo, suprindo, assim, o ato citatório, ressalvando que apresentará sua defesa nos autos dentro do prazo legal
’ (manifestação protocolada em 22 de junho de 2015, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 94/95); porém, procedeu à juntada de instrumento de mandato outorgado por Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, bem como os atos constitutivos desta (Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 98/120).

Em 7 de julho de 2015, a empresa
Oi S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, apresentou a sua defesa a alegar que não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, porque a prestação do Serviço de Telefonia Móvel – SMP é atribuição da Oi Móvel S.A., bem como indicou as razões de sua discordância acerca dos fatos alegados na inicial (Primeira Instância, Id. 46076125, fls. 94/142).

Registro que, a agravante anexou ao recurso cópia da contestação da
Oi Móvel S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11 (Id. 13716455), que, na essência, trata das mesmas questões postas na defesa da
Oi S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43. Todavia, repito, a cópia da contestação anexada ao recurso como documento obrigatório previsto no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, não corresponde a que foi juntada aos autos de origem, uma vez que houve alteração na denominação da parte.

Ademais, o presente agravo de instrumento foi interposto por
Oi Móvel S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11 (Id. 13820979) e o agravo interno protocolado por
Oi S
.
A
., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43 (Id. 22359488). Após o protocolo do agravo de instrumento, ocorrido em 2 de setembro de 2019, houve a juntada de idêntico

recurso, na data de 27 de setembro de 2019, com alteração do nome da parte:
Oi S
.
A
. ao invés de
Oi Móvel S
.
A
. (Id. 17183453).

Assim, evidente a existência de confusão empresarial pela própria conduta das empresas no curso do processo, que estão a agir como se fossem a mesma pessoa jurídica de direito privado, com a nota de que os atos processuais praticados em Primeira e Segunda Instâncias foram assinados por advogado integrante da sociedade de advogados ‘Basílio, Di Marino e Faria’, conforme instrumento de mandato outorgado por Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43 (Id. 13716467 e Id. 13716470).

Aliás, se não existisse confusão empresarial, como Oi S.A. poderia se defender das questões do mérito da causa como o fez em sua contestação? A resposta é evidente, porque ambas as empresas integram o grupo econômico denominado de ‘Oi’.

Desse modo, não se apresenta admissível acolher a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
de Oi S.A., porque, além de integrar o grupo econômico denominado de ‘Oi’, restou evidenciado a existência de confusão empresarial entre Oi S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 76.535.764/0001-43, e Oi Móvel S.A., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.423.963/0001-11.

Em relação à alegação de que a petição inicial é inapta, em razão da impossibilidade de identificar o objeto da demanda, na inicial está bem explicitado que ‘
a causa de pedir da presente Ação Civil Pública não recai sobre a falha na prestação de serviço da empresa ré, mas sim no desrespeito à publicidade e oferta do produto internet em Pontes e Lacerda, considerando que a quantidade de mega byte oferecida não é observada, bem como porque é constante a oscilação e queda do sinal de internet
’ (Id. 13716453, fls. 5), presentes os pedidos:

[...] A) Seja, com fundamento no artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, concedida,
inaudita altera pars
(
sic
), a tutela específica para compelir o Requerido a se abster de comercializar novos planos de internet na cidade de Pontes e Lacerda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00;

[...]

C) A procedência do pedido, sendo a empresa ré compelida a cumprir a oferta realizada a todos os consumidores que adquiriram o produto internet na Cidade de Pontes e Lacerda, na quantidade de mega byte adquirida, sem oscilação de sinal; [...]. (Id. 13716454, fls. 5).

Portanto, não há dúvida de que a questão versa sobre violação a direito da coletividade de consumidores decorrente de falha na prestação do serviço

de
internet
contratado pelos usuários da operadora ‘Oi’ no Município de Pontes e Lacerda, ao fundamento de que a velocidade da
internet
está muito aquém da contratada, bem como que o serviço não é prestado de forma eficiente e contínua.

No que se refere à ausência de interesse processual para defesa da coletividade, constata-se que, os agravados anexaram à inicial cópia da ata de audiência pública realizada em 12 de novembro de 2014, com a participação do presentante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como de Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Pontes e Lacerda e do Prefeito, assim como, do Presidente da Décima Quinta Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na qual consta dezenas de assinaturas de participantes, em que se discutiu a qualidade da prestação do serviço de
internet
pela operadora ‘Oi’, que, transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Em seguida com a palavra novamente a Drª Janete Garcia, que
relatou algumas reclamações apresentadas pelos consumidores
; entre estas dificuldades destacam-se, as falhas nos autoatendimentos das operadoras: dificuldades no acesso aos menus do atendimento ao consumidor,
interrupção constantes na prestação de serviços de internet pela operadora Oi
. [...] Com a palavra o Senhor Vitório Herlatzuc, relatou que
tem uma dificuldade nestes serviços, pois a empresa Oi, atende várias escolas com uma internet que não atende a necessidade das escolas
, e reforça que já recebeu ligação em sua residência da mesma operadora oferecendo uma internet bem superior a fornecida para as escolas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 294-11.2015.8.11.0013, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 24/25). [sem negrito no original]

Daí decorrente, resta evidente o interesse processual dos agravados para propor
ação civil pública
, com a finalidade de defender o direito da coletividade de consumidores do Município de Pontes e Lacerda que, em tese, teriam sido prejudicados com a falha na prestação do serviço de
internet
pela operadora ‘Oi’, consoante autoriza o artigo 81 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

No que tange à fixação dos pontos controvertidos da causa, a decisão agravada consignou:

[...] Delimito como pontos controvertidos:

(i). A existência de oscilações na frequência do sinal de internet, e;

(ii). O fornecimento do serviço e disponibilização de internet na velocidade de 2 Mb, 10 Mb e 15 Mb, ofertada pela ré aos consumidores no Município de Pontes e Lacerda.

Assim, admito como meio de prova para o deslinde da celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. [...]. (Id. 13716456, fls. 3).

Logo, o Juízo de Primeiro Grau tão somente procedeu ao cumprimento do disposto no artigo 357, II, do Código de Processo Civil: ‘
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
’, de modo a possibilitar a realização de prova pericial.

Ademais, o esclarecimento das questões de fato controvertidas fixadas na decisão tem por finalidade verificar se o produto oferecido ao mercado atende ou não às especificações constantes da oferta. Logo, a decisão não tratou, como pretende fazer crer a agravante, de se meter em matéria de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, visto que não se está a discutir sobre as normas editadas pela agência reguladora.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021